Tribunal: STM
Processo: 7000275-02.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000275-02.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: FERNANDO RAMOS DE MOURA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade da Sentença por ausência de oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal, arguida pela Defensoria Pública da União, por falta de
amparo legal; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
nulidade processual por violação do devido processo legal, ante a falta de
aplicação dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, deu provimento parcial ao presente recurso, para, mantendo a
condenação, reduzir a pena imposta ao ex-S1 Aer FERNANDO RAMOS DE MOURA
para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o
art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000275-02.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
FERNANDO RAMOS DE MOURA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART.
315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº
11.719/08. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO.
DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA.
APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da
Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse
tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat legi generali), as
disposições previstas no Código de Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº
11.719/08, que alterou os artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum.
Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas
especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
ex-Soldado da Aeronáutica que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar,
apresenta certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar falsificados, perante
o Serviço de Recrutamento e Preparo do Pessoal, para se habilitar no processo seletivo para
o Curso de Formação de Cabos (CFC) 2017.
Não prospera a tese defensiva de "crime impossível", nos moldes do art. 32 do Código Penal
Militar, quando o meio empregado para a consecução da fraude revelar-se idôneo e eficaz
ao fim almejado.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta
penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento da minorante inominada.
Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
da sentença por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade processual por violação do devido processo
legal, ante a falta de aplicação dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, suscitada pela Defesa. E, no mérito,
por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, para, mantendo a condenação,
reduzir a pena imposta ao ex-S1 Aer FERNANDO RAMOS DE MOURA para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-S1 Aer
FERNANDO RAMOS DE MOURA, condenado, por sentença proferida em 8 de dezembro de 2020, pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso nas sanções dos arts. 311 e 315 do CPM (uso de documento falso), em regime
prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a concessão do benefício do
sursis.
Tendo por suporte os fatos apurados no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000054-52.2018.7.12.0012, o
Parquet das Armas ofereceu denúncia contra o ora apelante, in litteris:
"[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 13 de setembro de 2017, o então
S1 BLM FERNANDO RAMOS DE MOURA apresentou documentos falsos (certificado conclusão
do ensino médio e histórico escolar do Colégio Amazonense Dom Pedro II - fls. 94/95 e
evento 51), para se habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos 2017,
promovido pela ALA 8, nesta cidade.
Contudo, em procedimento padrão adotado pela comissão do processo seletivo, com a
finalidade de verificar a veracidade e autenticidade dos documentos apresentados pelos
candidatos, especialmente os certificados escolares, foram encaminhados à Secretaria de
Educação do Estado do Amazonas - SEDUC/AM ofícios instruídos com cópia de todos os
certificados e históricos escolares emitidos por escolas públicas estaduais apresentados
pelos candidatos do certame.
Em resposta, a SEDUC/AM informou, mediante Processo nº 011.0026810.2017 (evento 8),
acerca da inautenticidade do certificado de conclusão de ensino médio apresentado pelo
denunciado, bem como, Declaração de Veracidade (evento 26), cujo teor é o seguinte:
'Declaramos para os devidos fins de veracidade que, não foram encontrados
quaisquer registros do senhor FERNANDO RAMOS DE MOURA nos arquivos de nossa
instituição de ensino e que as assinaturas não coincidem com as assinaturas dos
servidores da época, portanto declaramos que seu Certificado de Conclusão e
Histórico Escolar de Ensino Médio não é autêntico.' (grifos do original).
De outro giro, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 572/2019-
SETEC/SR/PF/AM (evento 66) concluiu pela falsidade do Certificado de Conclusão de Ensino
Médio do denunciado, apontando discrepância no modo de produção do documento

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
questionado analisado em cotejo com o documento autêntico (padrão), vejamos:
'apesar de existir muitos modelos de suporte utilizado pela SEDUC, foi possível
constatar que o sistema de impressão adotado por este órgão, manteve-se constante
ao longo do tempo. Todos os documentos padrão utilizam para impressão dos
desenhos das molduras o sistema de impressão do tipo offset, que consiste na
impressão indireta em que a tinta se transfere da chapa impressora (em relevo) para
um cilindro de borracha e deste para o papel. Este tipo de impressão é plano e bem
definido, o que resulta num impresso onde são visíveis as bordas delineadas e a
homogeneidade da cor. Já para imprimir a numeração existente nos padrões
emprega-se a tipografia, uma impressão realizada de forma direta em que os
elementos impressores estão em alto relevo, o que causa uma depressão no papel
em decorrência do contato com a matriz. Desta forma, a existência de discrepâncias
na técnica de impressão do material questionado já é suficiente para se determinar a
inautenticidade documental.
[...]
A partir das ampliações microscópicas das impressões contidas no documento
questionado, constatou-se que as impressões possuem distribuição dos pontos de
tinta colorida sugerindo terem sido produzidos por impressão a laser. Assim sendo, o
documento questionado está em desacordo com o processo de impressão utilizado
nos padrões o que sugere que o documento é falso. [...]
[...]
Após a realização dos exames periciais, o signatário constatou que o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio de FERNANDO RAMOS DE MOURA é falso. A análise
pericial identificou características de impressão que sugerem que foi produzido por
impressão a laser, o que difere do modo de produção de um documento autêntico.
Registre-se que a falsificação pode facilmente enganar pessoas não conhecedoras
das características de um documento autêntico, incluindo as características técnicas
do sistema de impressão empregado pela SEDUC, ou que não disponham do auxílio
de equipamentos adequados para o exame, não devendo ser considerada grosseira.'
(grifos nossos).
Não obstante, o próprio denunciado, em sede de interrogatório policial (fls.173/176),
confessou a prática delituosa, informando que pagou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a uma pessoa cujo nome e paradeiro não soube informar em troca dos documentos
falsificados, vejamos:
'declarou que o certificado realmente é falso, que deveria ter falar (sic) na primeira
oportunidade que teve, que está bastante arrependido mas precisava do trabalho
por que tem família. Que como o certificado é falso não constituiu advogado porque
não teria provas a apresentar a seu favor e poderia se prejudicar. Que procurou o
Cap. Calenzani, encarregado do inquérito, e lhe falou a verdade e está novamente
hoje dizendo a verdade, que o certificado realmente é falso, que comprou pelo valor
de R$ 500,00 e que não se lembra de quem comprou nem tem mais os contados
dessa pessoa.'
Assim agindo, o denunciado FERNANDO RAMOS DE MOURA, livre e conscientemente, fez uso
de documento público falso, para lograr êxito no Processo Seletivo do Curso de Formação de
Cabos 2017, não conseguindo êxito em sua empreitada criminosa graças à diligência da
comissão do certame que adotou procedimento prévio de averiguação de autenticidade
documental junto à SEDUC/AM.".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2019, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000177-16.2019.7.12.0012.
Constam do acervo probatório, entre outros, coletados nos autos do IPM nº 7000054-52.2018.7.12.0012:
- Processo Administrativo nº 011.0026810.2017, da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do
Ensino do Amazonas (SEDUC), que confirmou a inautenticidade dos documentos apresentados pelo
acusado (evento 1, arq. 1, fls. 4/15);
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar apresentados pelo acusado (evento 1,
arq. 4, fls. 3/4);
- Cópia autenticada de declaração do acusado consignando que é voluntário para matrícula no Curso de
Formação de Cabos do ano de 2017 (evento 1, arq. 4, fl. 9); e,
- Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 572/2019- SETEC/SR/PF/AM que confirmou a
falsidade do Certificado de Conclusão de Ensino Médio apresentado pelo acusado (evento 66, arq. 3).
Na qualidade de testemunha ministerial, o Cel Inf PAULO CESAR MILARÉ declarou que, em 2017, era o
chefe do Serviço de Recrutamento e Preparo do Pessoal da Aeronáutica (SEREP) e um dos procedimentos
do processo seletivo do Curso de Formação de Cabos (CFC) era a verificação de autenticidade dos
certificados junto às instituições de ensino (evento 16, arq. 2, da APM).
A Defesa não indicou testemunhas (evento 21 da APM).
O acusado foi interrogado por meio de vídeoconferência e teve suas declarações registradas em mídia
audiovisual (evento 84, arqs. 1, 2 e 3, da APM). Naquela oportunidade, o ex-Sd Aer FERNANDO RAMOS DE
MOURA declarou que os fatos narrados na exordial são verdadeiros. Aduziu que, por medo de ficar
desempregado e devido ao desespero por sua esposa estar grávida, comprou o certificado no sítio
eletrônico OLX. Asseverou estar arrependido de sua conduta.
Na fase do art. 427 do CPPM as partes nada requereram[1].
Em sede de Alegações Escritas[2], requereu o MPM a procedência da ação, para condenar o acusado nas
sanções penais do art. 315 do CPM.
Por seu turno, a Defesa requereu a remessa dos autos ao MPM para fins de acordo de não persecução
penal (ANPP) e suscitou preliminar de nulidade por violação ao princípio do juiz natural, bem como, arguiu
a incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. No mérito, pugnou pela absolvição do
acusado, por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado e por aplicação dos princípios da insignificância e
do in dubio pro reo, ou, ainda, por tratar-se de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto,
com fundamento no art. 439, alíneas "a", "b" e "e", do CPPM (evento 98 da APM).
Em Sessão de 26 de novembro de 2020, decidiu o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade,
rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, julgar procedente a pretensão punitiva contida na
denúncia para condenar o ex-S1 Aer FERNANDO RAMOS DE MOURA como incurso nas sanções do art.
315, c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo
de 02 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada em 8 de dezembro de 2020[3].
Após intimação eletrônica, a Defesa tomou ciência da mencionada condenação no dia 18 imediatamente
posterior (evento 118 da APM).
A DPU interpôs o presente recurso em 18 de fevereiro de 2021 (evento 122 da APM).
Ao expor suas razões (evento 1), preliminarmente, suscita a nulidade da sentença condenatória ante a
ausência de remessa dos autos ao MPM para fins de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos
do art. 28-A do CPP. No mérito, requer a absolvição do apelante por aplicação do princípio da
insignificância, uma vez que não houve lesão ao bem jurídico tutelado. Aduz, também, que houve

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
nulidade por violação ao devido processo legal, por inobservância aos art. 396 e 396-A do CPP, sob o
argumento de que não houve abertura de prazo para apresentação da resposta à acusação, por escrito.
Em seguida, clamou pelo reconhecimento da conduta como crime impossível em virtude de o documento
apresentado configurar um falso grosseiro.
Em sede de contrarrazões (evento 3), o Parquet Millicien pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo,
com a consequente manutenção da sentença condenatória vergastada.
Pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luis
Rangel Coutinho, por meio do Parecer acostado ao evento 7, tendo opinado pelo conhecimento e pelo
desprovimento do presente recurso defensivo, com manutenção in totum da sentença condenatória
hostilizada.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), ARGUIDA PELA DEFESA:
Submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal,
preliminar defensiva de nulidade da sentença condenatória ante o indeferimento do pedido formulado
pela Defesa em sede de Alegações Escritas de remessa dos autos ao MPM para celebração do "Acordo de
Não Persecução Penal" (ANPP).
Vale considerar que o ANPP não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação Adjetiva
Castrense não ter sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Este Superior Tribunal Militar já firmou entendimento pela sua inaplicabilidade, conforme o julgamento da
Apelação nº 7000618-32.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, publicado no Dje em 9 de junho 2021, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA
JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO
MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO
DE ASSENHORAR-SE DA COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO
OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da sentença por incompetência do
Conselho de Justiça para julgar o réu ex-militar, eis que a matéria já foi decidida no bojo
do RESE nº 7000358-86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi firmada a competência do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
CPJ para o julgamento do apelante, restando assim, a matéria acobertada pela coisa
julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em
trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse
instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na
Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do
benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na 'Justificação' do
Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as
disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam
nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de
acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por
unanimidade." (Grifo nosso)
Importante citar um trecho do voto do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, quando a
Corte enfrentou esse tema por ocasião do julgamento da Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, da
qual foi Relator:
"(...) O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito
do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles (...)"
Ainda nesse sentido, trago à baila a Apelação nº 7000501-41.2020.7.00.0000[4], de relatoria do eminente
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir, in
verbis:
"(...) II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador em não tratar
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal Militar (CPPM),
mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a
possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense. Não há amparo
para a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não
Persecução Penal, com fundamento no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de
aplicação da legislação do processo penal comum, por não se tratar de efetiva omissão.
Preliminar rejeitada (...)"
Dessa forma, por falta de previsão legal, o Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável à Justiça
Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.
II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 396 e 396-A do CPP,
SUSCITADA PELA DEFESA.
No que concerne à tese defensiva de nulidade decorrente da inobservância da Lei nº 11.719/08, que
alterou os art. 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum, esclareça-se que, no âmbito
desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas previstas no Código de Processo Penal

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
Militar, em homenagem ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat legi generali).
A Defesa aduz que, após o recebimento da exordial acusatória, o Juízo a quo deveria abrir prazo para o
acusado responder à acusação, oportunidade na qual poderia arguir preliminares, juntar documentos,
especificar provas e arrolar testemunhas, conforme estabelecem os arts. 396 e 396-A, ambos do CPP.
Entretanto, o processo penal militar possui regramento próprio e distinto do rito processual penal comum.
A aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP é incompatível com a sistemática processual castrense. Assim,
não há omissão a ser suprida pela Lei Adjetiva Penal comum.
Em casos desse jaez, esta Corte Superior Militar, em diversas oportunidades, rechaçou a possibilidade de
oferecimento de resposta à acusação na seara do direito processual militar. Cito como precedente, o
Habeas Corpus nº 28-82.2017.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO,
publicado no Dje 21/3/2017, in verbis:
"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA
À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008.
INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA
DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO
DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
[...]
A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP
comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue
disciplina própria, ditada pelo CPPM.
[...]
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade."
Nesse mesmo diapasão, menciono a Ap nº 40-78.2013.7.11.0211[5], de relatoria do eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e a Apelação nº 95-22.2010.7.12.0012[6], de minha relatoria.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual por violação do devido processo legal, ante a
falta de aplicação dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, suscitada pela Defesa.
III - DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Pela presente via recursal, a Defesa pretende desconstituir a sentença condenatória sob a ótica de ser
atípica a conduta do ora apelante, considerando a sua insignificância penal, ou, ainda, a pretexto de a
conduta atribuída ao acusado se enquadrar na hipótese de "crime impossível", conforme preconiza o art.
32 do CPM[7]. Aduz que a falsificação foi grosseira e, portanto, inteiramente ineficaz ao fim para o qual
foi engendrada, o que, segundo argumenta, descaracterizaria o crime objeto da imputação.
Pesa em desfavor do ex-S1 Aer FERNANDO RAMOS DE MOURA a acusação de haver apresentado
Certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar do Colégio Amazonense Dom Pedro II
falsificados perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do Pessoal, para se habilitar no processo
seletivo para o Curso de Formação de Cabos (CFC) 2017, promovido pela ALA 8.
O elemento volitivo exigido pelo tipo penal emoldurado no art. 315 do CPM traduziu-se, precisamente, na
finalidade espúria de participar do CFC mediante o uso de documentos falsos.
A materialidade e a autoria do delito estão fartamente comprovadas pela confissão do apelante, bem
como pelos documentos carreados aos autos, especialmente pelo laudo pericial[8] elaborado pela Polícia
Federal, o qual concluiu que:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
"Após a realização dos exames periciais, o signatário constatou que o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio de FERNANDO RAMOS DE MOURA é falso. A análise pericial
identificou características de impressão que sugerem que foi produzido por impressão a
laser, o que difere do modo de produção de um documento autêntico.
Registre-se que a falsificação pode facilmente enganar pessoas não conhecedoras das
características de um documento autêntico, incluindo as características técnicas do
sistema de impressão empregado pela SEDUC, ou que não disponham do auxílio de
equipamentos adequados para o exame, não devendo a falsificação ser considerada
grosseira."
No tocante à tese defensiva da insignificância da conduta, considerando que o fato não gerou prejuízos
para a Administração Militar, razão não assiste ao apelante, haja vista que não se aplica o princípio da
bagatela nos crimes contra a fé pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
[9].
Outrossim, o uso de documento falso (art. 315 do CPM) é crime formal e instantâneo de efeitos
permanentes, logo se consuma com a simples apresentação do certificado de conclusão de ensino médio
e do histórico escolar, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à Administração.
Conforme o escólio de Enio Luiz Rosseto
[10]: "[...] cuida-se de crime instantâneo, cuja consumação ocorre
com o efetivo uso, sendo dispensável a produção de qualquer resultado [...]".
Quanto à tônica da tese defensiva articulada no presente apelo que recai na hipótese de crime
impossível, segundo os ditames do art. 32 do Estatuto Repressivo Castrense, a configuração do que a
doutrina denomina de "tentativa impossível, quase crime, tentativa inidônea ou inadequada"
[11] reclama a
impossibilidade de consumação do delito em face de "ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta
impropriedade do objeto".
No presente caso, a inidoneidade do falso Certificado de Conclusão de Ensino Médio apresentado para
ludibriar a Administração Militar restou cristalina no laudo pericial acostado aos autos no evento 66 do
IPM. Conforme o referido laudo, o documento apresentado era muito semelhante ao utilizado pela
Secretaria de Educação do Estado do Amazonas.
Portanto, o certificado falsificado, por ser aparentemente perfeito em sua forma de apresentação como
documento, era hábil a ludibriar terceiros.
De outra parte, verifica-se que o apelante era um bom militar, servindo na ALA 8 (1º/9º GAV), localizada
em Manaus/AM, não se desatacando negativamente, cumpridor de suas tarefas e obrigações, avaliado
com o conceito excelente em sua ficha de seleção de Soldado de Primeira-Classe, tendo sido promovido à
mencionada graduação, pelo critério de merecimento, sem nenhuma punição disciplinar, durante 4
(quatro) anos de serviço ativo, a teor de suas folhas de alterações[12]. E, ainda deve-se levar em
consideração que o apelante não é reincidente, conforme a ficha de antecedentes criminais, acostada ao
evento 3 da APM.
No tocante às consequências, o fato de ter apresentado certificado falso não representou qualquer dano
à hierarquia e a disciplina das Forças Armadas, uma vez que não logrou êxito em sua empreitada delitiva.
Diante de tais circunstâncias, forçoso concluir que o resultado danoso se mostrou de menor potencial
ofensivo, embora não seja suficiente para afastar a tipicidade da conduta ou o elemento subjetivo
relacionado à vontade, quando o agente apresentou documento falso à Aeronáutica.
Entretanto, no caso vertente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o
abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal
praticado, de modo a ser reconhecida a minorante inominada, no patamar de 1/3 (um terço).
Em casos análogos, esta Corte Superior Castrense já confirmou a possibilidade de aplicação da referida
minorante como forma de adequar a pena mínima aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme os fragmentos das ementas a seguir:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:30:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21030dc884
"[...] A aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta as peculiaridades de
cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja evidente a
desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a
promover a justiça ao caso concreto [...]" (STM - Embargos 53-51.2012.7.03.0303/DF.
Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa. DJe 5/4/2016).
Ainda nesse sentido:
"[...] A pena de 3 anos de reclusão (mínima prevista para o delito do art. 158 do CPM), no
caso em voga, fere veementemente a proporcionalidade, bem como a finalidade da pena,
motivo pelo qual entende-se como sendo necessária e adequada a adoção de uma
'minorante inominada', no patamar de 1/3 (um terço) [...]" (STM - Apelação 52-
03.2012.7.06.0006 (2)/BA. Relator Ministro Alvaro Luiz Pinto. DJe 2/9/2015).
Diante dessa nova situação, a pena de 2 (dois) anos, quando diminuída de 1/3 (um terço), e não havendo
outras causas de aumento ou de diminuição, resulta na pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso defensivo, para, mantendo a condenação, reduzir a
pena imposta ao ex-S1 Aer FERNANDO RAMOS DE MOURA para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.

[1] Eventos 85 e 88 da APM.
[2] Evento 94 da APM.
[3] Evento 112 da APM.
[4] Publicada no Dje em 17/12/2020.
[5] Publicado no Dje em 8/3/2018.
[6] Publicado no Dje em 3/10/2016.
[7] Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
[8] Evento 66, arq. 3, do IPM.
[9] STF - HC 117.638/RJ. 2ª Turma. Relator. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 11/3/2014.
Unânime.
[10] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª ed. São Paulo, RT, 2015,
p. 1.090.
[11] ASSIS, Jorge César. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª Ed. Curitiba. Juruá.
2012, p. 93.
[12] Evento 1, arq. 5, do IPM.